Tribunal: TJSP
Processo: 2121452-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121452-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante NILTON
SERGIO FIORIN e Paciente SUZEANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3013
Habeas Corpus no 2121452-45.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi
Impetrante: doutor Nilton Sergio Fiorin
Paciente: Suzeane da Conceição dos Santos
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar, em razão da paciente ser lactante,
ou alternativamente a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal. Indeferimento.
3. Crimes concretamente graves atribuídos à paciente. Manutenção da prisão
cautelar.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Suzeane da Conceição dos Santos, presa desde 14.4.2020 por suposta
prática do delito previsto no art. 12, "caput", da Lei no 10.826/03 e art. 180 do Código
Penal (por duas vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, sobretudo ao fato de ser mãe de duas crianças e lactante de
uma delas. Alega-se, ainda, que a mulher nestas condições tem direito à prisão domiciliar
em razão da preponderância do interesse da criança, inclusive por ser menor de 2 anos.
Requer, pois, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou,
subsidiariamente, a concessão de medidas alternativas à prisão nos termos do art. 319 do
Código de Processo Penal.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 37/38) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 41/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 56/62).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
Consta que a paciente está sendo processada pelos crimes previstos no art.
12, "caput", da Lei no 10.826/03 e art. 180 do Código Penal (por duas vezes), todos
na forma do art. 69 do Código Penal, porque em 14.4.2020, por volta das 15h, na Rua
Liberdade, no 1450, Birigui, Suzeane e Anderson possuíam no interior da residência,
duas munições intactas, sendo uma de calibre 357 e outra de calibre 22, ambas de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Além disso, consta que em 17.3.2020 e 14.4.2020, em horário incerto, no
mesmo local, Suzeane e Anderson receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio,
uma caminhonete VW/Amarok, avaliada em R$ 57.001,00, bem como uma caminhonete
Chevrolet/S10 , avaliada em R$ 84.120,00, bens que sabiam ser produto de crime.
Embora a prisão preventiva constitua medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial
transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de
inocência.
Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com a decisão impugnada (fls. 23/29), os indícios de autoria e
materialidade estão bem delineados, inclusive com evidências de que a paciente esteja
envolvida em prática de roubos, tanto que a autoridade dita coatora asseverou: "(...)
Consta também que a indiciada foi reconhecida pela vítima, sem sombra de dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como uma das autoras do crime de roubo na propriedade rural, sendo a vítima
também reconheceu um dos aparelhos televisores encontrados na residência da
indiciada como sendo de sua propriedade e que fora roubado naquela ocasião (fl. 11).
Destaca-se, ainda, que há indícios do envolvimento da indiciada e de seu companheiro
Anderson Matias Guedes Santos em grupo criminoso que pratica roubos na região,
conforme investigações conduzidas pelas testemunhas policiais civis. Em que pese a
indiciada ser, em tese, primária (fls. 47/48), necessário o encarceramento, ao menos por
enquanto, para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração na prática
criminosa, sobretudo em razão do suposto envolvimento da indiciada na prática de
vários crimes, inclusive roubos na região. Com efeito, em razão do princípio da
presunção de inocência, a liberdade é a regra, contudo existem exceções. A prisão
preventiva se faz necessária vez que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum
libertatis". O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da existência do
crime e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de se provar a existência do
crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da
existência de um fato típico, como já relatado nos itens anteriores. Já o "periculum
libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão
preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. "
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em
estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios em desfavor da paciente.
E, embora a gravidade do delito não constitua, por si só, fundamento para a
manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que as circunstâncias do caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denotam um maior desvalor da conduta perpetrada (pela periculosidade e o risco à
segurança pública).
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva
quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes
os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e
motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se
vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Recurso
ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG – Quinta Turma -
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Ademais, a manutenção da custódia cautelar se justifica também por
conveniência da instrução criminal, notadamente em razão da complexidade dos fatos
investigados.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar o encarceramento preventivo, incabível sua substituição por medidas
cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se
revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Outrossim, ressalte-se que eventuais condições pessoais, tais como
primariedade e residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é importante frisar que a
situação de pandemia em razão da disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a
concessão automática da revogação da prisão cautelar ou prisão domiciliar, sobretudo
quando não há evidências de que exista risco na manutenção dos pacientes no ambiente
carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento ou comprometimento
das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhida. No mesmo sentido, não há notícias de que a paciente sofram de
alguma moléstia ou, ainda, não esteja recebendo o devido tratamento.
Com relação ao fato de ser lactante, isto por si só não constitui justificativa
para concessão de prisão domiciliar, máxime porque a paciente, em sede policial, não
alegou essa circunstância, bem como não tem filhos recém-nascidos que dependam
exclusivamente de seus cuidados.
Ademais, sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente e pela
periculosidade e gravidade concreta dos crimes os quais a paciente responde, a concessão
de prisão domiciliar não parece ser mais adequada. Isto porque os delitos foram
perpetrados no interior de sua residência, inclusive com munição apreendida.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.